Tribunal: TJSP
Processo: 1501504-71.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Samuel Bispo dos Santos foi condenado por tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. A defesa alega inconsistências nos depoimentos policiais e ausência de provas adicionais, pleiteando absolvição

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Samuel Bispo dos Santos foi condenado por tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. A defesa alega inconsistências nos depoimentos policiais e ausência de provas adicionais, pleiteando absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a validade dos depoimentos dos policiais militares e a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas.
III. Razões de Decidir
3. Os depoimentos dos policiais são coerentes e corroborados por provas materiais, como auto de prisão em flagrante e laudo toxicológico.
4. Não há indícios de que os policiais tenham agido de má-fé ou forjado a situação. A negativa do réu não encontra suporte no conjunto probatório.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Depoimentos de policiais, quando coerentes, firmes e coesos, são suficientes para condenação. 2. A reincidência justifica regime inicial fechado.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII; Código Penal, art. 33, § 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Criminal no 0008782-89.2011.8.26.0590, Rel. Osni Pereira, 16a Câm. Crim., j. 27.01.2015.